Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-96.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência – Contratação impugnada pela autora – Réu que não comprovou a regularidade na contratação, tampouco a autenticidade da assinatura atribuída à requerente – Ônus que lhe incumbia – Inteligência dos art. 373, II, e 429, II, CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência – Contratação impugnada pela autora – Réu que não comprovou a regularidade na contratação, tampouco a autenticidade da assinatura atribuída à requerente – Ônus que lhe incumbia – Inteligência dos art. 373, II, e 429, II, CPC – Irregularidade constatada – Débito afastado – Valores que devem ser devolvidos na forma simples, pois ausente demonstração de má-fé - Danos morais não verificados – Irregularidade nos descontos que não implica violação a direito da personalidade da parte – Não demostrada qualquer violação à honra objetiva ou subjetiva – Sucumbência recíproca - Honorários fixados por apreciação equitativa – Regularidade – Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC – Sentença mantida - Recursos da autora e do réu desprovidos.